Tribunal: TJBA
Processo: 8003576-07.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003576-07.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FABIO MACHADO MAGALHAES JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E SANITÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PLANSERV). DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. HOME CARE. PACIENTE IDOSO. NEGATIVA TÁCITA. DESPESAS SUPORTADAS PELO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. CPC/2015. TEMA 1076/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por particular, julgou procedente o pedido para condenar o ente público a restituir a quantia de R$ 16.340,00, gasta pela família do autor para custeio de serviço de Home Care, diante da omissão na disponibilização do tratamento urgente, prescrito em favor de paciente idoso, conforme reconhecido em ação judicial anterior. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão Discute-se o dever de o Estado indenizar as despesas médicas particulares realizadas para suprir omissão estatal em fornecer tratamento domiciliar urgente, bem como a legalidade da fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre a condenação, considerando a aplicação dos critérios legais previstos no CPC/2015. III. Razões de decidir A omissão injustificada na prestação de serviço de saúde em casos urgentes, especialmente envolvendo paciente idoso e acamado, configura negativa tácita e falha na prestação do serviço público essencial. Comprovada a contratação direta do serviço de Home Care para garantir a continuidade do tratamento, impõe-se o dever de reembolso pelo Estado, sob pena de enriquecimento sem causa. A fixação dos honorários deve observar os percentuais definidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da equidade, pois o proveito econômico é certo e mensurável. A tese firmada no Tema 1076 do STJ confirma a impossibilidade de fixação por equidade nas hipóteses em que há valor de condenação definido. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A omissão estatal na autorização de tratamento médico urgente equivale à negativa tácita, ensejando o dever de ressarcimento das despesas suportadas pelo particular. 2. Nas ações de cobrança com valor líquido e determinado, é vedada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo ser aplicado o percentual previsto no CPC/2015.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: Tema 1076/STJ; TJ-CE, Apelação Cível 0274506-49.2022.8.06.0001; TJ-SC, Apelação 5005584-05.2022.8.24.0080; TJ-SP, Apelação 1001278-14.2023.8.26.0228. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8003576-07.2023.8.05.0271, de Valença, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça